Tribunal: TJSP
Processo: 1006273-13.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Passa-se a adotar a atual orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Passa-se a adotar a atual orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado, prática com amparo em legislação específica (LF 10.820/03); (b) não constitui cláusula abusiva a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos de prestações de todos os empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em folha de pagamento e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não pode ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor, correspondente à remuneração bruto com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e pensão alimentícia), por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 113172/2015, por aplicação do princípio tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da remuneração líquida do mutuário; e (e) para contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para despesas, exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como teto para pagamento de débitos relativos aos demais contratos – Reconhecida a ilicitude da apropriação pelo banco de valores creditados a título de remuneração da parte autora mutuária para satisfação de dívidas contraídas pelos contratos bancários objeto da demanda, em percentual superior ao limite de 30% da remuneração líquida, é de se reformar a r. sentença, para condenar o banco réu na obrigação de não fazer, consistente em se abster de reter em folha de pagamento e efetuar desconto de valores depositados a título de vencimentos da conta corrente da parte autora, para satisfação de débitos relativos aos contratos bancários objeto da ação, em montante cuja soma supere 30% da remuneração total da parte autora, deduzidos, apenas e tão somente, os valores relativos ao imposto de renda e à contribuição previdenciária, em prazo e sob pena de multa cominatória, para o caso de descumprimento da obrigação imposta, a serem fixados pelo MM Juízo do cumprimento de sentença, observado disposto no art. 537, do CPC/15.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito do banco réu, consistente na ilícita apropriação da remuneração da parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da instituição financeira ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes dos ilícitos em questão.
DANO MORAL – A apropriação ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito de contrato de empréstimo, mediante descontos ilícitos, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, conforme orientação da jurisprudência do Eg. STJ – Reforma da r. sentença recorrida, para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Recurso provido, em parte.